Tribunal: TCU
Processo: 019.370/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6426/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.370/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleide Magalhaes Costa (XXX.290.712-XX); Edimar Correa de Souza (XXX.215.822-XX); Luiza da Silva Souza (XXX.279.392-XX); Maria Jandira Rodrigues Queiroz (XXX.633.182-XX); Maria Marta Paiva Macedo (XXX.778.182-XX); Maria Terezinha Moreira da Silva (XXX.033.183-XX); Mario Aloncio Demetrios (XXX.652.802-XX); Marleth Patricia Cesar da Silva (XXX.924.572-XX); Olivete Costa Briglia (XXX.293.222-XX); Sara de Lima (XXX.882.012-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.